Tribunal: TJMMG
Processo: 0000351-56.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0000351-56.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 22/11/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES NO PROFERIMENTO DA DECISÃO EXARADA NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Nathan Rodrigues Ferreira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela douta defesa de Nathan Rodrigues Ferreira, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade, manteve a condenação do ex-militar pela prática de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar - CPM) (acórdão de Evento 34 – ACOR1). O embargante alega a existência de omissões, obscuridade e contradições. Aduziu que a omissão ocorreu no tocante às teses trazidas pela defesa sobre a nulidade das provas decorrentes da decisão judicial genérica que deferiu a quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas. Ainda nesse ponto, afirmou que a colenda Câmara destacou a manifestação do Ministério Público na qual este descreve os requisitos que julgava presentes para a medida cautelar, contudo não houve a análise da decisão judicial que a deferiu. Concluiu que, com vistas do disposto no “caput” e §1° do art. 157 do Código de Processo Penal (CPP), as provas oriundas da decisão judicial acostada no Evento 5, PEÇAS IPM, na página 23 dos autos do Processo n. 0000351-56.2017.9.13.0001, devem ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 declaradas nulas, com ulterior desentranhamento de todas aquelas decorrentes das diligências levadas a cabo naquela investigação. Aduziu que, caso não for acolhida a primeira alegação, com a determinação de desentranhamento das provas obtidas a partir da decisão que determinou a medida cautelar, requer que sejam sanadas as omissões relativas aos fundamentos da decisão ora impugnada, no tocante ao acréscimo pessoal do magistrado e às razões de deferimento dos requerimentos instruídos pelo “parquet”. Alegou que o acórdão apresenta obscuridade quando da análise da preliminar referente à nulidade dos “prints” acostados ao processo, na medida em que se entendeu não ter qualquer prejuízo à defesa, pois os documentos não foram apreciados pelo juízo “a quo”. Nesse aspecto, aduziu que o simples fato de haver a menção de que se entendeu que não se iriam considerar os “prints” como meio de prova na análise do mérito já deixa claro que tais provas foram efetivamente analisadas. Arguiu ser obscuro e contraditório o acórdão na medida em que, apesar de constatar que a prova oral foi conclusiva e que a senhora Nathamires Rodrigues Ferreira admitiu em juízo que escrevia os atestados médicos, o douto relator entendeu que, ainda que não houvesse uma conclusão sobre a autoria dos atestados, isso não prejudicaria a conclusão da prática de uso de documento falso pelo ora embargante. Aduziu que não há nada que prove o conhecimento do embargante, de maneira incontestável, de se tratar de um documento falso, uma vez que tal falsificação se deu, exclusivamente, por parte de Nathamires Rodrigues. Ao final, requereu que sejam conhecidos e providos os presentes embargos, para que haja manifestação explícita sobre as matérias arguidas nos presentes embargos de declaração, afastando-se as omissões, contradições e obscuridades, conferindo-se-lhes efeito infringente (modificativo), com a reforma da decisão embargada, reconhecendo-se as nulidades supracitadas, e, no mérito, a absolvição do embargante. Caso não seja esse o entendimento adotado, requereu o reconhecimento do recurso apenas para fins de prequestionamento dos temas e regras levantadas por ele. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque preenche os requisitos para a sua interposição. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, devem-se observar os critérios estabelecidos em lei. Por se tratar de embargos de declaração em matéria criminal, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sobre as supostas omissões, contradições e obscuridades, verifica-se dos autos que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas, no julgamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da apelação cível por esta colenda Câmara, foram apreciadas e julgadas, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e a jurisprudência. As supostas nulidades na fase investigativa e na instrução processual foram analisadas uma a uma, conforme se vê no acórdão. O meritíssimo juiz de direito da comarca de Itambacuri/MG apresentou fundamentação, em sua decisão, no sentido de acolher o pedido ministerial de quebra de sigilo de dados e de comunicações telefônicas ou a necessidade da quebra de sigilo telefônico, apresentada na decisão acostada na página 23 do evento 5 – PEÇAS IPM5. Já em relação aos “prints” das conversas de WhatsApp, em que pese não haver o seu desentranhamento, percebe-se que o conteúdo desses documentos não foi apreciado pelos eméritos julgadores, integrantes do Conselho Permanente de Justiça. No tocante ao mérito, conforme constou no acórdão embargado, o delito de uso de documento falso é autônomo e independente do de falsificação de documento, considerando ser necessário somente que o agente tenha conhecimento da adulteração do documento e dele venha a fazer uso. E, no caso dos autos, considerando o fato de o embargante não se submeter às consultas pela médica Juliana, nas datas discriminadas nos atestados, excetuando a do mês de outubro/2016, conclui-se que ele tinha ciência da falsidade dos documentos quando fez uso deles – solicitando os afastamentos do serviço. No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara. Como é sabido, o julgador não está obrigado a analisar uma a uma as teses apresentadas pela defesa quando, explicitando suas razões, aponte causa bastante para o seu inacolhimento. Vale dizer, convencido, o julgador deverá fundamentar a sua decisão, seguimento suficiente para elidir as razões então apresentadas pelas partes. Nesse sentido, destaco: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - TEMA ABORDADO NA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO - REANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE DEFESA - IMPROPRIEDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL. - A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas. - Os embargos de declaração não se prestam a análise de matéria contemplada no julgamento de recurso, ainda que sob a alegação de prequestionamento, quando verificado que o inconformismo é despropositado, eis que objetiva fazer prevalecer a razões e o entendimento da parte. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.025305-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) Com essas considerações, não vislumbro a contradição, omissão e obscuridades suscitadas pelos embargantes na forma prevista no art. 542 do CPPM, razão pela qual conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator